Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016600-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), METALURGICA W ROCHA LTDA - CNPJ: 21.699.530/0001-40 (EMBARGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM
ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi
devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação 'não procurado' sem essa comprovação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
,
com efeito translativo, para extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

Sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo este procedimento suficiente para a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132 dos recursos repetitivos.

Argumenta que, de acordo com o STJ,
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Ressalta que a notificação foi direcionada ao endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente reforma do acórdão para determinar o prosseguimento da
demanda
.

Sem manifestação da
embar
gada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega contradição no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Contudo, o que se observa é mera irresignação com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 no sentido de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento"
, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, a notificação foi
devolvida com a anotação "não procurado"
, sem que houvesse comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme entendimento jurisprudencial.

Conforme destacado no voto condutor do acórdão embargado, o ministro Raul Araújo consignou no
REsp
.
2180009-MT
(2024/0414340-8) que,
"embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
"
.

Assim, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega, o que não ocorreu no caso em análise.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025